Tribunal: TJBA
Processo: 8005911-86.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005911-86.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DELIO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Apelação Cível interposta por BP Promotora de Vendas Ltda. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória, movida por Délio Martins da Silva. A sentença declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado com assinaturas falsas, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se a validade da contratação de empréstimo consignado, a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço, a necessidade de devolução dos valores e a existência de dano moral.
III. Razões de decidir:
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. 4. O banco, ao autorizar contrato em nome de terceiro sem verificar a autenticidade da assinatura, age com negligência, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. A perícia grafotécnica constatou que as assinaturas apostas nos contratos não partiram do punho do autor, configurando fraude. 6. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de serviços financeiros e consequente desconto em provento de pessoa idosa, revelando lesão à dignidade. 7. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

IV. Dispositivo E Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. 2. A falha na verificação da autenticidade da contratação caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005911-86.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e como apelada DELIO MARTINS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Des.
Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça